Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES DA PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO.
I – Mantém-se a condenação pelo delito de descumprimento de medida protetiva, quando a palavra da vítima, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, atestam que o réu se aproximou da ofendida, mesmo após ciente da proibição de fazê-lo.
II – Eventual consentimento da ofendida não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
III – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência tem como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
IV – A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.